Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO.
Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça, expressamente, uma ordem de preferência de pagamento das obrigações nele mencionadas, a melhor exegese é a de que, primeiro, utiliza-se o valor da fiança para pagar as custas processuais, de interesse público, em virtude da movimentação do Judiciário. Em seguida, havendo saldo, reparam-se eventuais danos a terceiros e, por fim, utiliza-se o valor para o cumprimento da prestação pecuniária e da multa, de interesse do condenado. Precedentes do STJ.
Eventual inadimplência da prestação pecuniária não acarreta automática conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Somente o descumprimento injustificado acarretaria tal conversão, pois, se a inadimplência é justificada pela hipossuficiência financeira posterior (desemprego/ausência de rendimentos), a Lei de Execução Penal autoriza outras soluções, a exemplo da redução das prestações, do seu parcelamento maior ou da substituição da pena restritiva por outra modalidade diversa da prestação pecuniária.
Agravo provido em parte para que, na destinação do valor da fiança recolhida pelo sentenciado, seja observada a ordem constante do artigo 336 do Código de Processo Penal, ou seja, primeiro, pagam-se as custas processuais, e, ocorrendo sobra, satisfaz-se a prestação pecuniária, e, por último, remanescendo valor, quita-se a multa.